Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-76.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), ALEXANDRE DAVID LIMA - CPF: 061.608.131-61 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEXANDRE DAVID LIMA - CPF: 061.608.131-61 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDRE DAVID LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - GRAVIDADE ABSTRATA
–
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e elementos ínsitos ao tipo penal em tela, insuficientes para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000187-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDRE DAVID LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de
ALEXANDRE DAVID LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 08/01/2021, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, pois é primário e possuidor de bons antecedentes, de modo que, viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
indeferido
, id. N.
72122469.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N. 72757451.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, registrando que
“(...) a decisão não apontou nenhum elemento concreto do caso que evidencie a necessidade da prisão, valendo-se de argumentação genérica, que não se presta a individualizá-la, em flagrante ofensa ao artigo 5°, inciso LXI, c.c artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal.”,
conforme ID. N.
73448993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDRE DAVID LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, alega a impetrante a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar, cujo decreto está lastreado apenas na gravidade em abstrata da conduta. Aduz, ainda, que o paciente ostenta qualidades pessoais.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal em 08.01.2021, após uma abordagem de rotina ao ônibus da empresa Rio Novo Transporte e Turismo Ltda, momento em que, após os agentes denotarem grande suspeita por seu estado de nervosismo, foi abordado, confessando a existência de drogas em sua mala e logo após sendo constatado a presença de aproximadamente 2 (dois) quilos de substância análoga a maconha, ocasião que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Central de Flagrante da cidade de Barra do Garças.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva o Magistrado de origem, consignou id. N.
72757451, in verbis:

“(...)

Vistos.

Instalada a solenidade nos termos do provimento n.º 12/2017-CM/MT, procedi à oitiva do autuado, havendo este declarado ter sido preso pela polícia rodoviária federal na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito, sendo posteriormente conduzido à delegacia de polícia civil.

Declarou o preso ter sido esclarecido sobre seus direitos constitucionais ao silêncio, assistência técnica e familiar, bem como não ter sido torturado ou humilhado por ocasião de sua prisão.

Ouvido o custodiado e compulsando os autos, constato, por ora, a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 302 e seguintes do código de Processo Penal.

Ante o exposto, não verifico motivos para o relaxamento da prisão. Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Com relação a necessidade de o flagranteado permanecer ou não preso, observo que se trata de crime que demonstra a gravidade concreta do fato e a periculosidade do suposto autor, conforme se vê nos documentos iniciais elaborados pela PRF e polícia civil (auto de apreensão e termos de depoimento).

Ademais, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Pena abstrata superior a quatro anos, prova da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria demonstrados pelos autos e termos juntados pela Autoridade Policial.

Por essas considerações, entendo que a manutenção da ordem pública exige a segregação do custodiado, não sendo suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Deixo de acolher a manifestação da defesa quanto ao fato de o investigado possuir filho menor de 06 (seis) anos em razão de que o próprio custodiado declarou que no momento não é arrimo de família, encontrando-se desempregado, sendo que a genitora do menor possui trabalhos eventuais.

Em relação à jurisprudência dos Tribunais de vértice, observo que o caso concreto se distingue daqueles em que o flagranteado fora solto em razão de que os precedentes se referem a fatos ocorridos em grandes cidades e pequena quantidade de droga apreendida, circunstâncias contrárias as dos autos.

Assim, acatando a manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, indeferindo o pedido da defesa. (...)”

Ao examinar os fundamentos declinados na decisão acima transcrito, constato a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal,
não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar.

Carece, portanto, de fundamentação concreta, o que afronta o disposto no artigo 315, § 2º, inc. III, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE EM ABSTRATO. MERA DESCRIÇÃO DAS ELEMENTARES DOS TIPOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta devida fundamentação, uma vez que os fundamentos que dão suporte à prisão cautelar do paciente, preso em flagrante com 200, 27g de maconha, e, ainda por ter resistido à ordem de prisão com agressão ao policial, não se ajustam à orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a simples invocação da gravidade genérica dos delitos, com mera descrição das elementares inerentes aos próprios tipos penais, não se revelam suficientes para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido. Ordem de ofício para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 604.438/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)”

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Por tais razões, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente a ordem
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente

ALEXANDRE DAVID LIMA
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso. (...)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021